Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723282-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEJAIR JOSÉ BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: JANAINA PIRES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSECUÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO, TAMBÉM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. SOLIDARIEDADE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA AGRAVADA MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SEGUNDA EMPRESA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD EM DESFAVOR DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, com esteio na Teoria Menor, acarretou a solidariedade dos demais integrantes do polo passivo para com o adimplemento da dívida, que pode ser exigida de qualquer um deles. 2. Estando a terceira agravante também submetida a recuperação judicial, tanto que em relação a ela o feito acabou suspenso, correta está a determinação de expedição de certidão de crédito em proveito da agravada para habilitação em sede própria, procedimento que já havia sido realizado em relação à primeira agravante, consoante revelam os autos de origem. 3. A realização de consulta SISBAJUD em desfavor do segundo agravante, sócio das empresas recuperandas, deve ocorrer com base no valor atualizado dívida, pois em relação a ele, obviamente, não incidem as disposições do artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/05. Não se verifica, portanto, a propalada ofensa à legislação falimentar no caso sob exame. 4. Os agravantes foram intimados de todas as decisões proferidas na origem, tanto que ofertaram tempestivamente o presente recurso. Dessa maneira, não há qualquer lastro para a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, inciso II, da lei 11.101/2005 e 437, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando demonstrado o excesso de execução, tendo em vista que o pedido de habilitação do credor não continha o valor do crédito até a data do pedido recuperacional. Afirma, ademais, que não houve intimação para que se pudesse impugnar a certidão do crédito, elaborada unilateralmente e sem atender os requisitos legais; b) artigos 49 e 168, ambos da lei 11.101/2005, pois, segundo afirma, “o prosseguimento do feito em face do sócio Dejair para recebimento dos mesmos valores a serem inseridos na certidão de habilitação de crédito configura crime falimentar, previsto no artigo 168 da Lei no 11.101/05, já que a parte Recorrida poderá se beneficiar e receber o mesmo valor duplicadamente, o que é estritamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.” (id 65687979, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, inciso II, da lei 11.101/2005 e 437, §1o, do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012